Tribunal: TJMT
Processo: 1019730-89.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019730-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NICOLE LARA COSTA - CPF: 429.602.368-31 (ADVOGADO), ARI BORDIERI JUNIOR - CPF: 753.492.058-20 (AGRAVANTE), WENDEL BALDUINO MACEDO - CPF: 626.323.961-15 (AGRAVADO), EVANDRO CORREA DA SILVA - CPF: 071.966.118-88 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), CENTRAL TAXI AEREO LTDA. - CNPJ: 04.636.859/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ECO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.250.641/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), HANGAR 5-MANUTENCAO AERONAUTICA LTDA - CNPJ: 03.918.333/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PIRACICABA MANUTENCAO AERONAUTICA LTDA - CNPJ: 18.960.700/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito privado. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Medida executiva atípica. Suspensão de passaporte. Requisitos do tema n. 1.137 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariedade e proporcionalidade configuradas. Ausência de fixação de prazo de vigência. Necessidade de limitação temporal. Julgamento do recurso principal. Agravo interno prejudicado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu medida executiva atípica consistente na suspensão do passaporte do executado com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil e no Tema Repetitivo n. 1.137 do Superior Tribunal de Justiça. O devedor sustenta a violação ao princípio da menor onerosidade em face de constrições sobre proventos e quotas sociais, além de alegar prejuízo ao exercício de sua atividade profissional no ramo da aviação internacional. O credor demonstra a ineficácia absoluta das medidas constritivas típicas ao longo de doze anos de tramitação processual e comprova padrão de vida elevado do executado, marcado por viagens internacionais frequentes e aquisição de bens de alto valor.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fixação de medida executiva atípica de suspensão de passaporte preenche os requisitos de subsidiariedade e proporcionalidade do Tema n. 1.137 do Superior Tribunal de Justiça; (
ii
) estabelecer se a omissão na fixação de prazo de vigência da medida atípica viola o princípio da razoabilidade temporal; e (
iii
) determinar se o julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente de objeto do agravo interno interposto contra o indeferimento da tutela recursal.

III. Razões de decidir

3. O princípio da menor onerosidade da execução não opera em abstrato e cede espaço ao princípio da efetividade quando os meios menos gravosos se revelam inoperantes ou insuficientes para a satisfação do crédito.

4. O histórico processual de mais de uma década preenche o requisito da subsidiariedade ao demonstrar a frustração generalizada de todas as modalidades típicas de busca e constrição patrimonial.

5. A alegação de inviabilidade da atividade laboral do empresário internacional perde sustentação quando as provas revelam que as tratativas comerciais ocorrem por meios eletrônicos, sem
demonstração da
necessidade de deslocamento físico ao exterior.

6. A realização de viagens internacionais frequentes e a arrematação de bens de alto valor em leilões públicos revelam padrão de vida incompatível com a insolvência alegada pelo devedor.

7. A medida executiva atípica exige a fixação de prazo determinado de vigência para evitar a perpetuação da restrição e garantir o cumprimento do princípio da razoabilidade temporal.

8. O julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento esvazia o objeto do agravo interno manejado contra a decisão liminar e impõe o reconhecimento de sua prejudicialidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido e agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A adoção de meios executivos atípicos de natureza coercitiva é legítima quando demonstrado o esgotamento ou a ineficácia dos meios típicos de satisfação do crédito. 2. A suspensão de passaporte como medida executiva atípica deve observar limite temporal de vigência, sendo vedada a imposição de restrição por prazo indeterminado ou perpétuo. 3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal antecipada por perda superveniente de objeto.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 139, IV, 805, 861, 1.021, § 1º, e 1.022.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.137; TJMT, AI n. 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARI BORDIERI JUNIOR
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0008861-92.2014.8.11.0004, que deferiu medida executiva atípica consistente na suspensão do passaporte do executado, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil e no Tema Repetitivo 1.137 do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante sustenta, em síntese, que a medida imposta é desproporcional e desarrazoada, porquanto seus bens já se encontram submetidos à indisponibilidade universal decretada pela Justiça Federal nos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica
nºs
0007722-73.2017.4.03.6110 e 0000015-49.2020.4.03.6110. Aduz, ainda, que já há penhora incidente sobre seus proventos e quotas sociais, o que afastaria o esgotamento dos meios executivos típicos. Assevera que exerce atividades empresariais ligadas ao ramo aeronáutico internacional, de modo que a suspensão do passaporte compromete diretamente o exercício de sua atividade profissional e, por consequência, inviabiliza eventual composição ou satisfação da dívida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido p
or este
Relator
(ID 366906358)
, que consignou ausência de elementos suficientes para evidenciar, em cognição sumária, manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas pelo agravado
(ID 366995854)
, que pugna pelo desprovimento do recurso, destacando o prolongado histórico de descumprimento de ordens judiciais e a conduta reiteradamente evasiva do executado ao longo de mais de uma década de t
ramitação processual.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção, por ausência das hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil
(ID 367979863)
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central deste recurso consiste em definir se a decisão que determinou a suspensão do passaporte do executado observou os requisitos cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.137, que estabeleceu a seguinte tese vinculante:

Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii
) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii
) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv
) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.

Passo a examinar cada um desses requisitos à luz dos elementos concretos dos autos.

Do primeiro requisito — ponderação entre efetividade e menor onerosidade

O agravante invoca o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, sustentando que existiriam meios menos gravosos aptos a satisfazer o crédito exequendo, notadamente a penhora de proventos e de quotas sociais já deferidas nos autos.

O argumento não prospera.

O princípio da menor onerosidade não opera em abstrato, mas em confronto com a realidade concreta da execução. Sua aplicação pressupõe que o meio menos gravoso seja, simultaneamente, eficaz para a satisfação do crédito. Quando o meio menos oneroso se revela
absolutamente
ineficaz, a ponderação se resolve em favor da efetividade, que é o valor que a execução serve.

No caso concreto, os meios formalmente deferidos e apontados pelo agravante como suficientes revelaram-se, na
prática, completamente ineficazes.
A penhora sobre as quotas sociais das empresas Hangar 5-Manutenção Aeronáutica Ltda. e Piracicaba Manutenção Aeronáutica Ltda. não pode ser efetivada em sua finalidade expropriatória porque as quotas se encontram indisponíveis por determinação da Justiça Federal, nos autos dos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica
nºs
0007722-73.2017.4.03.6110 e 0000015-49.2020.4.03.6110, o que impede a liquidação prevista no artigo 861 do Código de Processo Civil. A penhora existe formalmente, mas é desprovida de qualquer eficácia expropriatória real enquanto perdurar a indisponibilidade federal.

A penhora de proventos, por sua vez, embora determinada desde fevereiro de 2023, jamais gerou um único depósito na conta vinculada ao processo. A certidão lavrada pela gestora judiciária sob o número 219479301 oficializa que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo permaneceu em silêncio e que não constaram depósitos nos extratos financeiros dos autos. O Ofício nº 32/2026, identificado sob o número 219509175, reiterou a ordem em janeiro de 2026, com advertência de crime de desobediência,
sem resultado.
Ainda que se admitisse, por hipótese, que essa penhora viesse a ser implementada, os descontos mensais de R$ 1.255,19 se mostrariam completamente irrisórios diante do montante atual da dívida, que alcança R$ 1.415.319,10 — o que significaria mais de noventa e três anos de descontos ininterruptos para a quitação integral do débito, sem considerar a incidência de novos juros e correção monetária. Não se pode, portanto, afirmar que esse meio é eficaz para a satisfação do crédito em prazo razoável.

Diante desse quadro, a ponderação entre efetividade e menor onerosidade resolve-se em favor da efetivida
de.
Os meios formalmente existentes são, na prática, inoperantes ou manifestamente insuficientes, de modo que a adoção de medida mais gravosa, porém potencialmente eficaz, atende ao primeiro requisito do Tema 1.137.

Do segundo requisito — subsidiariedade

O agravante sustenta que os meios típicos não foram esgotados, apontando a existência das penhoras de proventos e quotas sociais como demonstração de que ainda há instrumentos ordinários disponíveis.

A tese não se sustenta.

A subsidiariedade exigida pelo Tema 1.137 não se satisfaz com a mera existência formal de ordens de penhora nos autos. Exige que os meios típicos tenham sido efetivamente tentados e que tenham se revelado insuficientes para a satisfação do crédito. É exatamente o que os autos demonstram, de forma exaustiva, ao longo de
doze anos de tramitação processual
.

Foram realizadas buscas via SISBAJUD, com resultado irrisório — os bloqueios obtidos somaram valores da ordem de R$ 54,69, R$ 192,15, R$ 11,37 e R$ 0,03, absolutamente incompatíveis com o montante do débito. A modalidade
“
teimosinha
”
foi deferida e posteriormente encerrada sem resultado significativo. Foram realizadas pesquisas
via RENAJUD e INFOJUD.
Foram tentadas penhoras sobre três aeronaves, todas frustradas: a PR-LLF havia sido adjudicada em outro processo; a PT-EVK é sucata desde 2004, sem valor econômico real; a PP-ACK está envolvida em processo falimentar e com indisponibilidade federal. Foram tentadas penhoras sobre imóveis.

Foram penhoradas quotas sociais que, como demonstrado, não podem ser liquidadas por força de indisponibilidade federal. Foi determinada penhora de proventos que
jamais gerou um único depósito. Foi incluído o nome dos executados n
o
SERASA.
Foi suspensa a CNH dos executados, medida posteriormente levantada a pedido do próprio executado.

O histórico processual, documentado ao longo de doze anos, demonstra de forma inequívoca que todos os meios típicos disponíveis foram tentados e se revelaram insuficientes ou ineficazes. O requisito da subsidiariedade está plenamente satisfeito.

Do terceiro requisito — fundamentação adequada às especificidades do caso

A decisão agravada contém fundamentação concreta e específica, não se limitando a considerações genéricas
sobre a admissibilidade das medidas atípicas.

O Juízo
a quo
identificou o prolongado insucesso dos meios ordinários, apontou indícios objetivos de capacidade financeira do executado incompatíveis com a alegada insolvência, e demonstrou a adequação da medida ao caso concreto.

O terceiro requisito do Tema 1.137 está satisfeito.

Do quarto requisito — contraditório, proporcionalidade, razoabilidade e vigência temporal

É neste requisito que reside a única divergência deste voto em relação à decisão agravada, e é sobre ele que se concentra a reforma parcial que se propõe.

Quanto ao contraditório, não há violação. O executado foi intimado da decisão e exerceu amplamente seu direito de defesa, inclusive por meio do presente recurso.

Quanto à proporcionalidade e à razoabilidade, a medida é adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. É adequada porque a suspensão do passaporte é instrumento apto a pressionar o executado ao pagamento, especialmente diante de sua atuação no setor aeronáutico internacional. É necessária porque os meios menos gravosos se revelaram ineficazes. É proporcional em sentido estrito porque o sacrifício imposto ao executado — restrição temporária à liberdade de locomoção internacional — é compatível com o benefício buscado — satisfação de crédito de R$ 1.415.319,10 após doze anos de execução frustrada.

Neste ponto, é necessário enfrentar expressamente a tese central do agravante, segundo a qual a suspensão do passaporte inviabilizaria o exercício de sua atividade profissional no setor aeronáutico internacional e, por consequência, comprometeria a própria possibilidade de satisfação do débito.

A tese não restou devidamente demonstrada nos autos e não merece acolhida.

O agravante não produziu qualquer prova concreta de que sua presença física em solo estrangeiro seja imprescindível para o exercício de suas atividades profissionais. Não juntou contratos internacionais em vigor que exijam sua presença pessoal no exterior. Não demonstrou reuniões agendadas que dependam de sua presença física fora do país. Não comprovou perdas contratuais específicas decorrentes da impossibilidade de viagens internacionais. Não apresentou qualquer documento que evidencie que sua atividade profissional não possa ser exercida a partir do território nacional.

Ao contrário, os próprios documentos juntados pelo agravante como prova de sua atuação internacional demonstram exatamente o oposto do que pretende provar. As conversas com Olivier
Ouisse
e João
Malago
, acostadas aos autos na forma de prints de aplicativo de mensagens, revelam que todas as tratativas comerciais, negociações técnicas, discussões sobre orçamentos e projetos de modificação de aeronaves ocorreram por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, sem qualquer necessidade de presença física do agravante no exterior.

Se as negociações internacionais do agravante se realizam por WhatsApp, como os próprios documentos demonstram, não há razão para concluir que a suspensão do passaporte inviabilizaria sua atividade profissional.

As viagens internacionais realizadas pelo agravante, longe de demonstrarem necessidade profissional, evidenciam padrão de vida incompatível com a alegada impossibilidade de pagam
ento da execução.
O executado que alega insolvência perante o Juízo e afirma não ter condições de satisfazer débito de R$ 1.415.319,10, mas realiza viagens internacionais a Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos da América, mantém tratativas comerciais internacionais sobre aeronaves de alto valor e arrematou aeronave
em
leilão judicial
pelo
valor de R$ 325.625,00, apresenta contradição objetiva entre sua conduta extrajudicial e suas alegações processuais que não pode ser ignorada pelo julgador.

A viagem a Fort Lauderdale, documentada nos autos sob o ID 138108408, ocorreu em fevereiro de 2024, período em que o executado simultaneamente alegava impossibilidade de pagamento da dívida exequenda. Não há como conciliar, em termos de razoabilidade, a afirmação de insolvência com a realização de viagens internacionais de alto custo. Essa contradição reforça, ao invés de afastar, a adequação da medida atípica adotada.

Quanto à vigência temporal, contudo,
a
decisão agravada deixou de atender aos requisitos fixados pela Corte Cidadã
.

O Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça exige expressamente que a medida atípica observe o princípio da razoabilidade
“
inclusive quanto à sua vigência temporal
”
. A decisão agravada, ao determinar a suspensão do passaporte sem fixar prazo de vigência ou critério objetivo para sua revisão, deixou de observar esse aspecto específico do requisito, o que justifica a reforma parcial ora proposta.

A medida executiva atípica não pode ser perpétua. Sua manutenção indefinida, sem revisão periódica de sua necessidade e eficácia, transforma o instrumento coercitivo em sanção permanente, o que contraria sua natureza jurídica e os limites constitucionais ao exercício do poder jurisdicional. A liberdade de locomoção, ainda que passível de restrição por ordem judicial fundamentada, não pode ser suprimida indefinidamente sem que haja reavaliação periódica da necessidade da medida.

Por essa razão, e apenas por essa razão, o voto é pelo provimento parcial do recurso, exclusivamente para fixar o prazo de vigência de um ano para a medida de suspensão do passaporte, contado da data da decisão agravada, findo o qual o Juízo
a quo
deverá reavaliar sua necessidade e eficácia, podendo renová-la, modificá-la ou revogá-la conforme o estado da execução naquele momento.

Registra-se que a fixação desse prazo não implica qualquer juízo de mérito favorável ao agravante quanto à legalidade ou proporcionalidade da medida em si, que se mostra plenamente justificada diante do histórico processual. Implica apenas o cumprimento integral do requisito temporal expressamente previsto no Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, que vincula este Tribunal.

Anoto, por derradeiro, que a apreciação do agravo interno anteriormente interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal (ID 372970391) caminha em sentido contrário aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

Isso porque, enquanto o agravo interno se limita a reavaliar os efeitos da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, o julgamento colegiado do próprio agravo de instrumento opera a cognição exauriente da matéria controvertida na decisão interlocutória de origem, de modo que absorve e supera a discussão veiculada no agravo interno.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que, uma vez proferido o julgamento de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão anterior que indeferiu tutela provisória, por força da perda superveniente de seu objeto.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1.
A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025.

(N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)
Destacamos

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento,
julgo prejudicado
o Agravo Interno interposto nos autos, pela perda superveniente do objeto.

Ante o exposto, voto pelo
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso, exclusivamente para fixar o prazo de vigência de um ano para a medida de suspensão do passaporte do agravante Ari
Bordieri
Junior, contado da data da decisão agravada de 15 de abril de 2026, mantidas integralmente todas as demais determinações da decisão recorrida, determinando-se ao Juízo
a quo
que, findo o prazo estabelecido, proceda à reavaliação fundamentada da necessidade e eficácia da medida, podendo renová-la pelo mesmo período caso os meios executivos típicos e atípicos em curso não tenham produzido resultado satisfatório, rejeitadas todas as demais teses recursais deduzidas pelo agravante.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026